Tribunal: TJBA
Processo: 8008347-15.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008347-15.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: OLIMPIO LINO MACHADO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

Direito processual civil e consumidor. Agravo interno em recurso especial. Recurso especial em que negado segmento. Taxa de juros. Contrato bancário. Revisão contratual. Alegação de divergência com o Tema 27 do STJ. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, por ausência de divergência em relação ao Tema 27 do STJ. Recurso manejado por instituição financeira em contrato bancário com cláusula de juros remuneratórios supostamente abusiva. Decisão agravada manteve o entendimento de conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial violou entendimento firmado no Tema 27 do STJ, ao considerar abusiva a taxa de juros superior à média de mercado.

III. Razões de decidir

O agravo interno limita-se a reabrir discussão já apreciada, sem impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o provimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com o Tema 27 do STJ, segundo o qual é possível o controle judicial da taxa de juros pactuada quando caracterizada abusividade em face da taxa média de mercado, especialmente em situações concretas que justifiquem a intervenção.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O juízo de conformidade com o Tema 27 do STJ admite a revisão da taxa de juros remuneratórios quando demonstrada a abusividade em relação à média de mercado. 2. A reapreciação da matéria fática em sede de agravo interno sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada não é suficiente para reforma do julgado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, VI, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial nº

8008347-15.2023.8.05.0146, em que figura como parte Agravante, Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos e como Agravado, Olímpio Lino Machado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema